Tribunal: TRF3
Processo: 5896368-40.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
132/208)

5896368-40.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. RECÁLCULO DA RMI À LUZ DO ART. 29, II E § 10 DA LEI N. 8.213/1991. CORREÇÃO DO CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE.

- Demanda ordinária, na qual a parte autora formula pedido de revisão do auxílio-doença que percebeu no período de 10/11/2015 a 10/1/2016, mediante inclusão dos reais salários-de-contribuição recolhidos e aplicação do artigo 29, II, da Lei n. 8.213/1991, com a redação conferida pela Lei n. 9.876/1999.

- O salário-de-benefício para os benefícios por incapacidade consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, nos termos das alterações introduzidas no artigo 29, II, da Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

- Em 17 de junho de 2015 sobreveio a Lei n. 13.135/2015, a qual incluiu o § 10 ao artigo 29 da Lei n. 8.213/1991, estabele

Inteiro teor:
132/208)

5896368-40.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. RECÁLCULO DA RMI À LUZ DO ART. 29, II E § 10 DA LEI N. 8.213/1991. CORREÇÃO DO CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE.

- Demanda ordinária, na qual a parte autora formula pedido de revisão do auxílio-doença que percebeu no período de 10/11/2015 a 10/1/2016, mediante inclusão dos reais salários-de-contribuição recolhidos e aplicação do artigo 29, II, da Lei n. 8.213/1991, com a redação conferida pela Lei n. 9.876/1999.

- O salário-de-benefício para os benefícios por incapacidade consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, nos termos das alterações introduzidas no artigo 29, II, da Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

- Em 17 de junho de 2015 sobreveio a Lei n. 13.135/2015, a qual incluiu o § 10 ao artigo 29 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo um teto no valor do auxílio-doença.

- A parte autora reclama do valor da prestação, o qual deveria corresponder a R$ 1.202,87, em vez de R$ 816,99. Contudo, ao que ressai da carta de concessão acostada, ela teve calculado seu benefício de acordo com o artigo 29 da Lei n. 8.213/1991 e os valores informados no CNIS, corroborado pela perícia judicial.

- Na apuração da RMI, olvidou-se a parte autora do teto estipulado pelo § 10 do artigo 29 do Plano de Benefícios, incluído pela Lei n. 13.135/2015, pois não basta o cálculo do auxílio-doença com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

- Em virtude da sucumbência, mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação conhecida e desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896368-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N, HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896368-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N, HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora reivindica o recálculo da renda mensal inicial de seu auxílio-doença.

A r. sentença julgou improcedente o pedido e fixou a sucumbência em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Inconformada, a parte autora apelou, repisando os termos da exordial. Salientou seu direito ao recálculo do benefício, uma vez que “sempre contribuiu para os cofres da previdência com altos salários”.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896368-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N, HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: conheço do apelo, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pede a revisão do auxílio-doença que percebeu no período de 10/11/2015 a 10/1/2016 (NB 31/611.911.935-7, fl. 43), mediante inclusão dos reais salários-de-contribuição recolhidos e aplicação do artigo 29, II, da Lei n. 8.213/1991, com a redação conferida pela Lei n. 9.876/1999.

Esse artigo dispõe que o salário-de-benefício, para os benefícios por incapacidade, consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, nos termos das alterações introduzidas no artigo 29, II, da Lei n. 8.213/1991.

A regulamentar a matéria, sobreveio o Decreto n. 3.265/1999, que alterou a redação dos artigos 32, § 2o, e 188-A do Decreto n. 3.048/1999. Posteriormente, novas disposições sobre o tema foram introduzidas pelo Decreto n. 5.545/2005. Todavia, os dispositivos acima extrapolaram o poder regulamentar, na medida em que estabeleceram condições não previstas em lei.

Nessa esteira, o regulamento adotou a quantidade de contribuições realizadas pelo segurado como critério diferenciador para o cálculo do benefício por incapacidade, além de, em algumas hipóteses, não eliminar os 20% (vinte por cento) menores salários-de-contribuição na apuração do salário-de-benefício.

Frise-se: a lei, diferentemente do decreto, instituiu o cálculo do salário-de-benefício para os benefícios por incapacidade com base unicamente nos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) do período contributivo, independentemente da quantidade de contribuições realizadas pelo segurado.

A situação perdurou até 18 de agosto de 2009, quando passou a vigorar o Decreto n. 6.939, o qual revogou o § 20 do artigo 32 e deu nova redação ao § 4o do artigo 188-A do Decreto n. 3.048/1999, em estrita conformidade com o disposto na Lei n. 8.213/1991:

"Art. 188-A

(...)

§ 4o Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento do período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994 até a data do início do benefício (Redação dada pelo Decreto no 6.939, de 18 de agosto de 2009)."

Evidencia-se, assim, que desde a edição do Decreto n. 3.265/99, até a vigência do Decreto n. 6.939/09, o critério utilizado pelo INSS para o cálculo do salário-de-benefício dos benefícios por incapacidade era contrário ao que dispunha a lei vigente.

Sobre essa questão, reporto-me aos seguintes julgados: STJ, REsp 201102617139, Rel. Min. Laurita Vaz, 5T, DJe 19/3/2013; STJ, REsp 201100930070, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6T, DJe 6/12/2012; TRF3, 10T, AC 00413033320094039999, Des. Fed. Sergio Nascimento, e-DJF3 Jud. 1: 13/10/2011, p.1957).

No mesmo sentido, confira-se o enunciado da Súmula n. 57 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, publicado em 24/5/2012:

"O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez não precedida de auxílio-doença, quando concedidos na vigência da Lei n. 9.876/99, devem ter o salário de benefício apurado com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, independentemente da data de filiação do segurado ou do número de contribuições mensais no período contributivo."

Por outro giro, em 17 de junho de 2015 sobreveio a Lei n. 13.135/2015, a qual incluiu um teto no valor do auxílio-doença, assim dispondo:

“§ 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes”. (Incluído pela Lei no 13.135, de 2015)

Na situação em tela, a parte autora questiona o valor da prestação auferida a título de auxílio-doença, o qual deveria corresponder a R$ 1.202,87, em vez de R$ 816,99.

Contudo, ao que ressai da carta de concessão acostada (fls. 11/13, Id 82488889), ela teve rigorosamente calculado seu benefício de acordo com o artigo 29, II e § 10, da Lei n. 8.213/1991 e os valores informados no CNIS (fls. 55/60, Id 82488904), sendo destituída de fundamento sua pretensão.

A corroborar a legalidade da apuração da renda mensal inicial, sobreveio laudo conclusivo do perito judicial nomeado (fls. 78/80, id 82488917) atestando a correção da carta de concessão.

Veja-se (gn):

“Quesito do Juízo

A RMI da parte autora foi elaborada corretamente pela autarquia e de acordo com os dispositivos legais?

Reposta: Afirmativa é a resposta, A RMI foi calculada corretamente e de acordo com os dispositivos legais. O requerente não absteve a Lei 13.135 de 2015 “§ 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes”.

Na sua inicial o requerente dividiu o somatório das 80% maiores contribuições, pelo número de meses das 80% maiores contribuições onde apurou R$ 1.342,34 x 0,91 = 1.221,53. Contudo esta metodologia não levou em consideração a Lei acima citada, que de acordo com a tabela comparativa abaixo, o auxílio doença não pode ser superior a média das últimas 12 contribuições foi de R$ 816,99.

(...)”.

De fato, na apuração de sua RMI, olvidou-se a parte autora do teto estipulado pelo parágrafo 10 do artigo 29 do Plano de Benefícios, incluído pela citada Lei n. 13.135/2015. Isto é, não basta o cálculo do auxílio-doença com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, consoante dicção do inciso II do mesmo dispositivo, sendo mister, ainda, observância ao limite do § 10. A referência trazida pelo dispositivo acerca dos últimos doze salários-de-contribuição é parâmetro para avaliação limitativa, não devendo o benefício extrapolar essa quantia.

Em suma, é preciso pautar o julgamento na razoabilidade e bom senso, sobretudo à luz da prova carreada. Nestes autos, a autora não logrou reunir elementos elucidativos a patentear sua tese revisional.

Em virtude da sucumbência, mantendo a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios, mas deixo de majorá-los, pois já fixados no limite máximo estabelecido pelo art. 85, § 2o, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. RECÁLCULO DA RMI À LUZ DO ART. 29, II E § 10 DA LEI N. 8.213/1991. CORREÇÃO DO CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE.

- Demanda ordinária, na qual a parte autora formula pedido de revisão do auxílio-doença que percebeu no período de 10/11/2015 a 10/1/2016, mediante inclusão dos reais salários-de-contribuição recolhidos e aplicação do artigo 29, II, da Lei n. 8.213/1991, com a redação conferida pela Lei n. 9.876/1999.

- O salário-de-benefício para os benefícios por incapacidade consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, nos termos das alterações introduzidas no artigo 29, II, da Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

- Em 17 de junho de 2015 sobreveio a Lei n. 13.135/2015, a qual incluiu o § 10 ao artigo 29 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo um teto no valor do auxílio-doença.

- A parte autora reclama do valor da prestação, o qual deveria corresponder a R$ 1.202,87, em vez de R$ 816,99. Contudo, ao que ressai da carta de concessão acostada, ela teve calculado seu benefício de acordo com o artigo 29 da Lei n. 8.213/1991 e os valores informados no CNIS, corroborado pela perícia judicial.

- Na apuração da RMI, olvidou-se a parte autora do teto estipulado pelo § 10 do artigo 29 do Plano de Benefícios, incluído pela Lei n. 13.135/2015, pois não basta o cálculo do auxílio-doença com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

- Em virtude da sucumbência, mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.